Tribunal: TJMT
Processo: 1009305-08.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009305-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), KLEBBER LIMA FERREIRA - CPF: 036.942.871-40 (AGRAVADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO, SEM O MONITORAMENTO ELETRÔNICO POR TORNOZELEIRA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DO EQUIPAMENTO – IMPERTINÊNCIA – NECESSIDADE DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA AFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – DICÇÃO DO ART. 146-B DA LEP – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Na dicção do art. 146-B da Lei de Execução Penal, é facultado ao Juízo da Execução definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica, avaliando a sua necessidade ou não, de acordo com o caso concreto; o que, na hipótese, não se apresenta imprescindível, notadamente diante da ausência de indicativos concretos nesse sentido ou de notícias desabonadoras no período desde que o reeducando vê-se isento do uso do dispositivo de vigilância, mostrando-se integrado à sociedade, visto que comprovou exercer trabalho lícito, residir em endereço certo, possuir família constituída, além de estar cumprindo fielmente as obrigações outras impostas.

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

KLEBBER LIMA FERREIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão registrada no ID 166122174, proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do Processo Executivo de Pena n.º 0002032-83.2019.8.12.0007, que
isentou o reeducando
Klebber Lima Ferreira
do uso da tornozeleira eletrônica, inobstante cumpra sua pena no regime prisional semiaberto.

Nas razões recursais vistas no ID
166122173,
o
Parquet
pretende a
reforma da r. decisão vergastada
, alegando, em síntese, que a monitoração eletrônica se apresenta como meio imprescindível à fiscalização do apenado que expia sua pena em regime semiaberto, notadamente em razão da inexistência de estabelecimento prisional compatível com o regime fixado, de modo que a concessão da isenção do uso do dispositivo de monitoramento, sem fundamentação válida, apresenta-se ofensiva aos princípios da razoabilidade e da isonomia, na medida em que afasta a finalidade retributiva e preventiva da sanção, permitindo que o condenado cumpra-a com aspectos exclusivamente de regime aberto, ao qual ainda não faz jus.

Em contrarrazões disponíveis no ID 166122178, o agravado rechaça a pretensão ministerial e postula a manutenção das condições outrora estabelecidas, com consequente desprovimento do recurso.

Na fase do artigo 589 do Código de Processo Penal, o d. magistrado singular manteve o r.
decisum
impugnado pelos seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
166122176
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID
167453178
opinou pelo conhecimento e
provimento

do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-o em pauta para julgamento.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Verifico que o recurso ora submetido a julgamento é
tempestivo
, fora subscrito por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
adequado
e
necessário
ao objetivo buscado pelo
Parquet
, razão por que
CONHEÇO
deste agravo em execução penal
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Depreende-se do caderno processual que o ora agravado
KLEBBER LIMA FERREIRA,
desde 02/04/2020, cumpre a pena total de
14 (quatorze) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
no regime semiaberto; e, em 12/12/2022, fora isentado pelo MM. Juiz da Execução Penal do uso da tornozeleira eletrônica, mediante a obediência a outras obrigações.

Nesse contexto exsurge inconformado o Ministério Público perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

A despeito dos combativos argumentos expendidos nas razões recursais, após analisar as minúcias do caso concreto,
não vejo como prosperar a pretensão ministerial
.

Como é cediço, cuida-se de responsabilidade estatal providenciar a construção de estabelecimentos prisionais adequados para o cumprimento da pena, a exemplo de penitenciárias, colônias agrícolas e casa do albergado, bem assim aprovisionar números suficientes de vagas para atendimento da demanda da região.

Não obstante, a atual realidade do sistema prisional brasileiro reflete a carência de unidades compatíveis com os regimes semiaberto e aberto, circunstância a qual motivou a Suprema Corte a estabelecer parâmetros para impedir que o reeducando seja submetido à situação mais gravosa que a necessária.

Assim, no julgamento do RE 641.320/RS, em sede de repercussão geral, dispôs-se sobre a possibilidade de se impor liberdade eletronicamente monitorada ao agente que sai antecipadamente ou que é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; sem prejuízo da fixação da tese no sentido de que
“a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”
(Súmula Vinculante n.º 56).

Aliás, a matéria está positivada no art. 146-B da Lei de Execução Penal, cuja redação dispõe que o juiz
poderá
definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando autorizar a saída temporária no regime semiaberto
[inc. II]
e/ou determinar a prisão domiciliar [inc. IV], sendo evidente que a monitoração eletrônica é, portanto, uma
faculdade do juiz da execução
, e não medida obrigatória.

O entendimento que se tem é o de que o julgador, ao proferir sua decisão, deve analisar o conjunto de situações que o leva a crer que o monitoramento será necessário ou não, para que a pena possa cumprir com suas funções repressiva e preventiva, podendo, inclusive, revogá-la quando se demonstrar desnecessária ou inadequada.

Por sinal, tal perspectiva já fora pontuada em julgado deste e. Sodalício, destacando-se que
“[...] A sujeição ao monitoramento eletrônico constitui medida restritiva de liberdade e de vigilância, imposta como alternativa à inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto. Todavia,
como bem destaca Alexis Couto de Brito, ‘a monitoração é faculdade do Juiz da execução, e não medida obrigatória. Assim, entendendo o magistrado que se trata de medida desnecessária, poderá dispensá-la’
(Execução Penal, 2018, p. 481).”
(TJMT – N.U 1011784-13.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2019, publicado no DJE 03/09/2019) – destaquei.

In casu
, cumpre prestigiar a confiança creditada ao d. juízo
a quo
, não só por sua proximidade à realidade social e administrativa que permeiam o feito na origem, mas também ao ponderar as peculiaridades fáticas, revelando a prescindibilidade da monitoração eletrônica.

Isso porque, malgrado os crimes perpetrados pelo agravado sejam de natureza grave e dois deles envolvam violência e/ou grave ameaça à pessoa [integrar organização criminosa, roubo simples e roubo majorado], foram cometidos no ano de 2017 e, desde então, ao que tudo indica,
KLEBBER LIMA FERREIRA
não mais se envolveu no mundo da criminalidade, uma vez que inexistem notícias nos autos desabonando seu comportamento, tampouco vislumbrei outros registros nesse sentido no banco de dados deste eg. Sodalício.

Soma-se a isso que comprovou seu atual endereço, vem exercendo trabalho lícito em uma fazenda, desempenhando as funções de cuidados de vacas e cavalos, possui família constituída e, desde dezembro de 2022, quando foi isentado do uso da tornozeleira eletrônica, cumpre fielmente as obrigações outras impostas, a indicar que o fim ressocializador da pena está sendo atingido, possuindo o apenado condições aptas para a sua harmônica integração social.

Nessa conjuntura, conquanto a admirável preocupação do
Parquet
em garantir a vigilância do agravado para cumprimento de sua pena no regime semiaberto, entendo que o monitoramento eletrônico mostra-se, por ora, desarrazoado, ainda que sob o viés da garantia de fiscalização do cumprimento fiel das obrigações, pois, como dito, não se trata do único meio eficaz para fiscalizar a quitação da punição e inexistem razões concretas que indiquem a imprescindibilidade do monitoramento,
ex vi
STJ – HC 351.273/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 09/02/2017.

Desse entendimento a jurisprudência deste eg. Sodalício não destoa:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DISPENSA JUDICIAL DO USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA PARA CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO – REEDUCANDO EM CUMPRIMENTO REGULAR DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – DESNECESSIDADE DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – RECURSO NÃO PROVIDO – EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O monitoramento eletrônico se revela inadequado, quando impede o exercício de regular atividade profissional, exercida de maneira formal e pública, mediante a qual o reeducando obtém o sustento próprio e de sua família”
(N.U 1009144-32.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022).

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO – DISPENSA DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DO MONITORAMENTO PARA FISCALIZAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR – ESPEQUE NOS ARTS. 146-B E 146-D, DA LEP – MEDIDA DESNECESSÁRIA – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

Os arts. 146-B e 146-D da Lei de Execuções Penais, preceituam que é facultada ao julgador decidir pela monitoração eletrônica, ou não, devendo ele analisar, quando do cumprimento da pena em regime semiaberto, a necessidade e adequação da medida. A monitoração eletrônica exige decisão fundamentada, não sendo suficiente a menção do dever de fiscalização do Estado através da fiscalização eletrônica, vez que para a reforma da decisão, imperiosa a demonstração de efetiva necessidade do uso do equipamento
” (N.U 1011600-52.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022)

Destarte, constatando que o
r. decisum
impugnado revestiu-se da discricionariedade atribuída ao d. Juízo da Execução Penal e se apresenta escorreito diante das particularidades fáticas, é de rigor ratificá-lo nos termos expostos.

CONCLUSÃO:

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo em execução penal manejado pelo
MINISTÉRIO

PÚBLICO
,

mantendo incólume a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do Processo Executivo de Pena n.º 0002032-83.2019.8.12.0007, que isentou o reeducando
Klebber Lima Ferreira

do uso da tornozeleira eletrônica, permitindo que continue a cumprir sua reprimenda no regime intermediário mediante obrigações outras.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023